Tribunal: TJDFT
Processo: 0002960-21.2004.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
D E C I S Ã O D E C I S Ã O O(s) credor(es) DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO, TARCÍSIO BRANDÃO MELO e TELMA REGINA IRINEU DE SOUZA NASCIMENTO (ID's. 11173207, 11173328, 11173336, 11173339, 11973723, 11973939, 9431321, 13498484, 13498486 e 13498487) formulou(aram) pedido(s) de preferência constitucional, alegando a motivação de idade. Anexou(aram) cópia(s) de documento oficial. É o relato do necessário. Decido. Apenas os credores que ostentam idade superior a 60 (sessenta) anos, que sejam portadores de doenças graves e deficiência são protegidos pela preferência a que alude o art. 100, § 2o, da CF/88, art. 102, § 2o, ADCT, e arts. 12 e 13 da Resolução CNJ n. 115, de 29.6.10, têm esse direito: § 2o Os débitos de natureza alimentícia cujos titulares, originários ou por sucessão hereditária, tenham 60 (sessenta) anos de idade, ou sejam portadores de doença grave, ou pessoas com deficiência, assim definidos na forma da lei, serão pagos com preferência sobre todos os demais débitos, até o valor equivalente ao triplo fixado em lei para os fins do disposto no § 3o deste artigo, admitido o fracionamento para essa finalidade, sendo que o restante será pago na ordem cronológica de apresentação do precatório. No presente caso, o documento oficial juntado no ID 9431321 atesta que o(a) referido(a) credor(a) nasceu em 16/11/1964, logo ainda não possui 60 anos de idade. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE PREFERÊNCIA AO(S) CREDOR(ES) TARCÍSIO BRANDÃO MELO. Noutro giro, de acordo com a informação em anexo, o(a) credor(a) TELMA REGINA IRINEU DE SOUZA NASCIMENTO (ID 8043820, fl. 66 a 67) negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de preferência constitucional formulado (ID 13498484,13498485,13498486 e 13498487). Por fim, indefiro também o pedido de preferência formulado pelo credor DJALMA NOGUEIRA DOS SANTOS FILHO (ID 11173207,11173325,11173328,11173336 e 11173339), haja vista que, o credor já recebeu o adiantamento preferencial consoante alvará de levantamento de ID 8043827 fl. 1, considerando que o pagamento preferencial só pode ser concedido em uma única oportunidade. Publique-se. Brasília, 10 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto